Tribunal: TJDFT
Processo: 0716831-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716831-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL MIRANDA BANJA EMBARGADO: KATARINA OLIVEIRA BANJA DO MONTE, ANNE ANAIDE OLIVEIRA BANJA, NATALIA OLIVEIRA BANJA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Gabriel Miranda Banja (ID no 57101796) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 56625843). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO